Tribunal: TJMT
Processo: 1011276-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011276-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por EMAM - Emulsões e Transportes Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1058326-63.2019.8.11.0041, impetrado pela Agravante, indeferiu a liminar almejada, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS incidente sobre a energia elétrica em percentual consideravelmente superior à alíquota interna geral, de sorte que lhe seja autorizado o recolhimento da exação através da alíquota interna geral do Estado, até decisão de mérito.
Em síntese, aduz a Agravante que, a matéria questionada não prescinde de dilação probatória, porquanto conforme faturas de energia elétrica devidamente acostadas à peça vestibular, o Estado do Mato Grosso promove a cobrança do ICMS-Energia Elétrica à alíquota de 27% (vinte e sete porcento), nos termos do art. 95, inc. V, alínea “c”, do Decreto 2.212/2014 (Regulamento do ICMS do Estado do Mato Grosso – RICMS/MT), o que contrapõe o artigo 155, § 2o, inciso III da Constituição Federal, sendo inegável que tanto energia elétrica como telecomunicações são bens/serviços indispensáveis à manutenção das atividades mais básicas da residência familiar, inexistindo lógica na sua alta tributação.
Sustenta a ilegal/inconstitucional exigência do ICMS sobre a energia elétrica e telecomunicações em percentual consideravelmente superior à alíquota interna geral, porquanto alcança-la à condição de bem/mercadoria supérflua, à margem da mensuração da essencialidade da energia elétrica, em total arrepio ao art. 155, §2o, inc. III, da CF/88.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da liminar, requer a antecipação total da tutela recursal pretendida, a fim de que seja determinada a suspensão exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS incidente sobre a energia elétrica em percentual consideravelmente superior à alíquota interna geral, de sorte que lhe seja autorizado o recolhimento da exação através da alíquota interna geral do Estado, tornando esta decisão definitiva quando do julgamento pela Turma competente.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não se verifica a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
No presente caso, o mandado de segurança foi impetrado diante de ato ilegal consubstanciado na exigência do ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações em percentual consideravelmente superior à alíquota interna geral, alçando-os à condição de bens/serviços supérfluos, à margem da mensuração da essencialidade destes produtos.
Entrementes, entendo que, em princípio, inexiste ato ilegal a amparar o direito líquido e certo da Agravante, uma vez que a autoridade coatora apenas cumpriu o que prevê no artigo 95, V, c, do RICMS/MT, que dispõe:
Art. 95 As alíquotas do imposto são:
(...)
V – variáveis de acordo com as faixas de consumo de energia elétrica, conforme os percentuais abaixo: (cf. inciso VII do caput do art. 14 da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 7.272/2000)
(...)
c) demais classes: 27% (vinte e sete por cento); (cf. alínea b do inciso VII do caput do art. 14 da Lei n° 7.098/98, alterada pela Lei n° 9.362/2010)
Portanto, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação vigente, além de que, não se mostra possível, em sede de liminar, afastar a aplicação dos referidos artigos diante da presunção juris tantum de constitucionalidade da legislação em questão, não sendo cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante.
A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRENCIA. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Não se mostra possível o acolhimento da alegação de ilegalidade da cobrança da diferença das alíquotas interna e interestadual, referente ao ICMS que incidem sobre mercadorias de outras unidades da federação, sem reconhecer a inconstitucionalidade da norma, o que não se mostra cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante. (...) (TJ-DF 07085979520178070018 DF 0708597-95.2017.8.07.0018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2018, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora